Tribunal: TJDFT
Processo: 0005975-26.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇAO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. OMISSÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMAS DEVIDAMENTE APRECIADOS. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Afasta-se o argumento de omissão quanto à incompetência do juízo se devidamente consignado no acórdão que a matéria encontra-se preclusa, pois decidida pelo Tribunal em momento anterior, nos autos do Agravo de Instumento n. 0705521-32.2018.8.07.0000.
3. A omissão também não se constata quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, pois apreciada e rejeitada pelo órgão colegiado, restando definido que, muito embora o recorrente não tenha participado da obrigação originária, que deu origem à Cédula Rural Pignoratícia firmada em 19/7/1996, assinou, em 25 de julho de 1996, seu termo aditivo, na qualidade de avalista.
4. O aval, por ser garantia cambiária pessoal, abstrata e autônoma, não é desconstituído com a saída do embargante do quadro social da devedora principal.
5. Recurso desprovido.